Tribunal: TJES
Processo: 5001533-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001533-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: DIRCINHA ZANCANELA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
.
DES
CONTOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. MULTA COERCITIVA.
CORRETAMENTE ARBITRADA
. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta da requerente que juntou seu histórico de créditos perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e idosa) comprometerá a sua saúde financeira.

4
.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5
.
Muito embora se reconheça a possibilidade da revisão da astreinte fixada, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001533-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVAD
A:
DIRCINHA ZANCANELA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a r. decisão de ID nº 36128634 (autos originários) que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e de Inexistência de Débito

ajuizada por
DIRCINHA ZANCANELA

em face do recorrente,

deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Frente ao exposto, e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. promova no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a suspensão dos descontos no beneficio de aposentadoria da autora DIRCINHA ZANCANELA CPF: 527.089.267-72, em relação ao débito que ora se discute, Contrato de Cartão de Crédito (RCC) nº 874931234-7, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) ao mês, bem como se abstenha de inserir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito, em caso de ter promovido a inscrição, retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no mesmo prazo ora determinado, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em suas razões (ID nº 7252587), aduz a parte agravante, em síntese, que
(i)
não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem;
(ii)
a multa fora fixada em patamar elevado; e
(iii)
obstar a inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito configurará cerceamento de exercer o regular direito em caso de inadimplência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID nº 7354453.

Contrarrazões, ao ID nº 7364690, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e de Inexistência de Débito
ajuizada por
DIRCINHA ZANCANELA
em face do
BANCO SANTANDER S/A
, na qual aduz, em síntese, que recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde maio de 2013 em valor correspondente a um salário-mínimo, atualmente no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Nesse passo, afirma que, apesar de jamais ter solicitado ou contratado cartão de crédito junto ao requerido, verificou que, em 24/09/2022, a referida Instituição Financeira incluiu em seu benefício previdenciário o Contrato de Cartão de Crédito nº 874931234-7, com limite de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e quinze reais) sem a sua solicitação e anuência.

Alega, ainda, não obstante nunca tenha recebido o cartão ou fatura, foram realizados descontos no benefício da autora a título de “
CONSIGNACAO – CARTAO
”, que se observam até os dias atuais.

Assim, diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau
.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________________

(...) 4. -
O
E
grégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta da requerente que juntou seu histórico de créditos perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e idosa) comprometerá a sua saúde financeira.

Vale dizer, estando as alegações da autora revestidas de verossimilhança, a determinação que obsta a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito demonstra-se escorreita, eis que,
prima facie
, os descontos realizados pela agravante são indevidos.

Além disso, assevero que inexiste,
in casu
, risco de irreversibilidade do provimento.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 500,00 (quinhentos reais) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Assim, correta a aplicação da multa fixada na origem, não comportando alteração.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.